Tribunal: TJMT
Processo: 1014867-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por REINALDO DOS SANTOS TRINDADE, ROBERTO TRINDADE DOS SANTOS, SANDRA TRINDADE DOS SANTOS e ELIEZER RODRIGUES TRINDADE em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação de Inventário n.o 1005729-63.2021.8.11.0004, manejada para abertura de inventário do ESPÓLIO DE MARINALVA DOS SANTOS TRINDADE, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Os agravantes alegam não terem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem colocar em risco seu sustento e de seus familiares.
Afirmam que o primeiro e o segundo agravantes exercem, respectivamente, a função de mototaxista e pedreiro, enquanto a terceira agravante alegou ser “do lar” e o quarto agravante aposentado.
Sustentam que os documentos presentes nos autos estão aptos a comprovar que os agravantes não possuem condições financeiras para efetuar o pagamento das despesas e custas inerentes aos tramites do processo de Inventário.
Com essas considerações, requerem seja concedido efeito ativo, para conceder a gratuidade da justiça. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.
É o relatório.
Decido.
Para concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual, o que se evidencia no caso.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
No caso, tenho que, “a priori”, os argumentos e documentos trazidos são suficientes ao deferimento do benefício, de modo que a negativa, certamente trará prejuízos aos agravantes, que foram intimados para efetuar o pagamento, e, não o fazendo, ficará obstruído o direito de ação.
Desse modo, a meu viso, encontra-se demonstrado o preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações e probabilidade do direito, ressaltando-se acerca da precariedade desta decisão, pois, em havendo demonstração de viabilidade de pagamento, por certo, haverá a revogação do benefício.
Ante o exposto, em sede de cognição sumária, DEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator